Tribunal: TJSP
Processo: 0001323-13.2015.8.26.0035
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Questão que não foi alvo de impugnação específica na impugnação apresentada pelo executado – Inovação recursal – Não conhecimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão relativa ao Tema 1101, do STJ, atinente ao termo final dos juros remuneratórios, que se aplica apenas para o trâmite dos recursos especiais e agravos em recurso especial – Inaplicabilidade ao caso dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Multa - Litigância de má-fé – Inocorrência – Pleito de condenação afastado.

Embargos conhecidos em parte e rejeitados na parte conhecida